Tribunal: TJMT
Processo: 1002376-40.2020.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002376-40.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), INACIO DE SOUZA - CPF: 353.220.391-04 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –

FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO –– DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL –DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, do CPC.

Diante do afastamento de grande parte dos pedidos do autor, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
o 1002376-40.2020.8.11.0007 – Alta Floresta

Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelado:
Inácio de Souza

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação declaratória de inexistência de empréstimo c/c obrigação de não fazer e indenização por dano moral movida por Inácio de Souza, julgou parcialmente procedente o feito para condenar o réu a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da aposentadoria do apelado, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta a inexistência de qualquer falha na prestação dos serviços, haja vista que o desconto foi efetuado na condição pactuada entre as partes, de modo que agiu no exercício regular do direito, até porque apresentou prova da existência do débito.

Defende a ausência do dever de restituição em dobro do valor pago pelo apelado, bem como a inocorrência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Subsidiriamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado pelo dano moral e
pela alteração do
dies a quo
dos juros de mora, devendo fluir a partir da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id.
70582005)
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

08 de fevereiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
o 1002376-40.2020.8.11.0007 – Alta Floresta

Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelado:
Inácio de Souza

VOTO

Cinge-se dos autos que Inácio de Souza moveu ação declaratória de inexistência de empréstimo c/c obrigação de não fazer e indenização por dano moral contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A., aduzindo que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício do INSS, referente a um empréstimo consignado no valor de R$3.054,81 (três mil, cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos), que não foi contratado, parcelados em 72 (setenta e duas) prestações de R$86,94 (oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos), cada.

A douta magistrada
a quo
, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito, para determinar a restituição na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização a título de dano moral no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária do arbitramento (id. 70581995).

Irresignado, o apelante sustenta a inexistência de qualquer falha na prestação dos serviços, haja vista que o desconto foi efetuado na condição pactuada entre as partes, de modo que agiu no exercício regular do direito, até porque apresentou prova da existência do débito.

Defende a ausência do dever de restituição em dobro do valor pago pelo apelado, bem como a inocorrência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Subsidiriamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado pelo dano moral e
pela alteração do
dies a quo
dos juros de mora, devendo fluir a partir da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese a tentativa do apelante em eximir-se da responsabilidade, ao argumento que os descontos ocorreram de forma regular, verifico que o mesmo não se desincumbiu comprovar a regularidade de sua conduta.

Digo isso, porque o apelante não se acurou apresentar o contrato firmado entre as partes e, além disso, o apelado, tão logo verificou os descontos indevidos em sua aposentadoria, registrou reclamação administrativa (id. 70581966) e obteve a suspensão dos descontos na 11a (décima primeira) parcela.

Assim, o apelante não trouxe prova robusta do quanto alegado, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Em relação à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
. ” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA– REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável
.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte
”.
(
TJMT, RAC 1000200-07.2019.8.11.0110, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 - negritei)

No tocante a devolução do
quantum
indevidamente descontado, entendo, com a devida vênia, que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto.

Isso porque, a devolução deve se dar de forma simples, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

No que se refere ao
dies a quo
dos juros moratórios, deixo de analisar a matéria posto que afastada a indenização a título de dano moral.

Por fim, ante o afastamento do dano moral, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Verifico que o apelado formulou dois pedidos principais: a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e o arbitramento de indenização a título de dano moral.

Grande parte dos pleitos autorais foram afastados, posto que nesta instância recursal o apelante obteve êxito no afastamento do dano moral e afastou a restituição dobrada, restando, somente, o dever de restituir de forma simples.

O art. 86, do NCPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei)

Desse modo, considerando que grande parte dos pedidos do autor, ora apelado, foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para inverter o ônus sucumbencial, na proporção de 60% (sessenta por cento) para o apelado e 30% (trinta por cento) para o apelante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para declarar a inexistência do débito descrito na inicial, condenando o réu, ora apelante, a restituir, na forma simples, os valores pagos de forma indevida pelo autor, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença,
restrito as parcelas descontadas no período de abril/2015 a julho/2019,

com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir de cada desembolso.

Posto isso, conheço do recurso e lhe DOU
PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de fevereiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021